Tribunal: STF
Processo: ADI 5542
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 1º E 3º A 9º DA LEI Nº 14.415/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUSTENTAÇÃO ORAL (ART. 4º DA RESOLUÇÃO nº 642/2019 DO STF). AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que os requisitos para criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios, tais como o do concurso público, da moralidade pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, como se infere do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



    2.  No julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte fixou tese acerca dos requisitos para a criação de cargos em comissão: (i) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; (ii) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; (iii) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e (iv) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. Na hipótese, os dispositivos impugnados preenchem todos esses requisitos autorizadores. Improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes que contribuíram para a formação e consolidação da tese: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 376.440-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 735.788-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    3.  Alegação de nulidade do acórdão, em razão de não se ter realizado sustentação oral na forma do art. 4º da Resolução nº 642/2019 do STF. Embora esse dispositivo preveja a possibilidade de pedidos de destaque e de sustentação oral pelas partes ou requerentes, ele não é de atendimento necessário e incondicional. No caso, dadas as características da presente ação direta, a medida não teria contribuído para a sua célere solução, não havendo que se falar em nulidade. Aplicabilidade dos postulados da instrumentalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), Precedentes: ADI 4.826, Rel. Min. Luis Roberto Barroso; ADI 3.308 e ADI 3.998, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4.  Embargos de declaração a que se nega provimento.